Tribunal: STF
Processo: RE 85054
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE AMPARADA NO ART. 177,
PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, - EFETIVIDADE RECONHECIDA, NA
FORMA DO ART. 9 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS
DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA DE 1967 E O ART. 1 DA LEI ESTADUAL N
10.118, DE 20: 05.1968, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.